Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-86.2019.8.11.0031
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000023-86.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL/ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUFICIÊNCIA DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DE ESCRIVÃES.

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA
PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA.

PRECEITO CONSTITUCIONAL.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
INUBSISTÊNCIA. TEORIA DE OFENSA ÀS NORMAS DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO RECONHECIDO.
CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.A segurança pública, nos termos dos artigos 5º, 6º e 144 da Constituição Federal, é um dever do Estado e um direito de todos, exigindo a adoção de políticas públicas eficazes para garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

2. Questões administrativas não merecem prevalecer em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança dos cidadãos.

3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à segurança, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do
Ministério Público Estadual
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000023-86.2019.8.11.0031, que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar ao requerido que providencie a designação e lotação de 04 (quatro) Investigadores de Polícia e 01 (um) Escrivão de Polícia na Delegacia de Polícia do Município de Nortelândia/MT, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
alega a impossibilidade fática de lotação dos servidores na Delegacia Municipal de Nortelândia, e que o remanejamento/lotação de servidores ofensa às normas atinentes à organização da administração da Polícia Judiciária Civil, na medida em que desconsideraria critérios objetivos para lotação de servidores, tais como o número de habitantes do Município, número de ocorrências etc. ( id 208838152)

Assinala que caso seja compelido a atender o pedido, deixará outras Comarcas desguarnecidas pelo alto índice de ocorrências e em razão da deficiência do efetivo, sendo eventualmente necessário movimentar e/ou designar servidores para atuar temporariamente em certas localidades.

Destaca

que as movimentações de servidores devem ser precedidas de avaliação a fim de evitar prejuízos à localidade que ficará desprovida e que não há agentes excedentes em nenhuma localidade.

Ressalva que a quantidade ideal de servidores da Polícia Civil é diferente do número mínimo de servidores necessários para o funcionamento da Delegacia da Municipalidade e que a falta de servidores não é problema exclusivo da referida localidade.

Argumenta que a relativização do princípio da separação dos poderes somente é possível quando em situação de omissão estatal que evidencie grave violação ao núcleo essencial de direitos fundamentais, o que não se verificaria no caso dos autos.

Invoca a necessidade de observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que afirma no AgRg no REsp 261.144/SP que

“
as restrições impostas ao exercício das competências constitucionais conferidas ao Poder Executivo, incluída a definição de políticas públicas, importam em contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes
.”

Pontua que ‘
a atuação do judiciário em matéria de políticas públicas deve ser extremamente cautelosa, levando-se em consideração que a realidade da administração pública não é ideal a ponto de atender todas as demandas da sociedade, impondo-se a seleção de prioridades, em face da escassez de recursos públicos’.

Aduz, ao final, que no caso não ocorreu omissão estatal ou qualquer ilegalidade praticada pelo Estado de Mato Grosso e que seja provido o apelo para reformar a sentença objurgada diante da ofensa do princípio de separação dos poderes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (id. 208838154)

A douta Procuradoria Geral de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (id. 216507674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara.

Como já relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do
Ministério Público Estadual
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000023-86.2019.8.11.0031, que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar ao requerido que providencie a designação e lotação de 04 (quatro) Investigadores de Polícia e 01 (um) Escrivão de Polícia na Delegacia de Polícia do Município de Nortelândia/MT, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Ressai do caderno processual que o Ministério Público interpôs Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a nomeação de 01 (um) Delegado de Polícia, 04 (quatro) Investigadores de Polícia e 01 (um) Escrivão de Polícia na Delegacia do Município de Nortelândia/MT, considerado número mínimo para prestação dos serviços de segurança pública à população do Município.

Instruiu os autos com o Inquérito Civil-SIMP nº 000650-067/2018, onde teria constatado a insuficiência de efetivo da Polícia Militar para assegurar a segurança pública à população

do Município de Nortelândia/MT, diante do aumento de furtos e arrombamentos das residências da localidade.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pontuou a inexistência de omissão estatal, e que já teria adotado providências e que eventual cumprimento da sentença implica em retirada de servidores de outros Municípios e invocou o princípio da separação dos poderes.

A sentença objurgada estabeleceu o que segue:

“(...)
O requerido, em sede de contestação alega, dentre outros, a existência de afronta ao postulado constitucional da “separação dos poderes” (art. 2º, CF/88), pela apreciação e eventual concessão dos pedidos formulados pelo Ministério Público na presente ação, uma vez que o provimento de cargos públicos se insere na seara do poder discricionário da Administração Pública, devendo, assim, agir esta, conforme o juízo de conveniência e oportunidade.

Todavia, a referida tese não merece prosperar, conforme deixou assentado o Egrégio Ministro Celso de Melo no julgamento da ADPF n.º 45/DF, é certo que dentre as funções institucionais do Poder Judiciário não se inclui a atribuição de formular e de implementar políticas públicas, todavia, referida incumbência pode ser-lhe imposta excepcionalmente
“quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional”
.

(...)

Da análise dos autos, depreende-se que efetivamente esta é a hipótese dos autos, considerando-se que a segurança é direito constitucional garantido pela Lei Maior nos artigos 5º,
caput
, 6º e 144, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 74 e 77, ambos da Constituição Estadual.

Cabe salientar que o provimento de cargos públicos se insere na seara do poder discricionário da Administração Pública, devendo, assim, agir esta, conforme o juízo de conveniência e oportunidade. Com efeito, atuando sempre que provocado na defesa de postulados constitucionais em vista da omissão estatal, o Poder Judiciário assume o importante papel na concretização do texto constitucional, sem que se possa cogitar de afronta ao princípio da separação dos poderes.

(...)

Diante das argumentações trazidas pelo
Parquet,
pode-se concluir que diante do manifesto desrespeito às Constituições Federal e Estadual por parte do demandado, decorrente da patente omissão em garantir o direito constitucional da segurança pública à população do Município de Nortelândia/MT, é plenamente justificável o comportamento afirmativo do Poder Judiciário para impedir a contínua transgressão aos textos constitucionais.

Nessa toada, diante da comprovação da necessidade de designação efetiva dos policiais, outro caminho não há senão condenar o Estado à nomeação dos referidos profissionais da segurança, sob pena de multa.

Ademais, convém destacar que é de conhecimento público a realização de concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos de Investigador da Polícia Civil e Escrivão da Polícia Civil, através do Edital nº 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, publicado dia 06/01/2022, cujo resultado final já foi publicado dia 24/05/2023, logo, há possibilidade de aumento do efetivo para suprir a necessidade local desta Comarca sem causa prejuízo a outras unidades policiais do Estado, ou seja, torna-se desnecessário o deslocamento do efetivo de outra unidade para a Delegacia local.

Por fim, no que tange à designação de Delegado de Polícia para a Delegacia local, entendo que esta não se mostra razoável, vez que o Município de Arenápolis/MT possui Delegado Titular e, diante da proximidade com o presente Município – aproximadamente 5 quilômetros – tem-se que o Delegado daquela unidade supre perfeitamente a vacância do cargo na presente Delegacia.

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar ao requerido que providencie a designação e
lotação de 04 (quatro) Investigadores de Polícia e 01 (um) Escrivão de Polícia na Delegacia de Polícia do Município de Nortelândia/MT
, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.”
(id. 208838150)

Em síntese, o Estado de Mato Grosso repisou os argumentos apresentados na contestação, e sustentou a necessidade de reforma da sentença, sob a alegação de:

a) ofensa às normas atinentes à organização da administração da Polícia Judiciária Civil;

b) a violação ao princípio da separação dos Poderes;

Estes argumentos, todavia, não são suficientes para eximir o Estado de levar a efeito as políticas públicas tendentes à efetividade da segurança do Município.

I - ofensa às normas atinentes à organização da administração da Polícia Judiciária Civil

O recorrente afirma que se cumprir a sentença, nomeando servidores para a Delegacia de Policia de Nortelândia, prejudicará outros municípios, que ficarão sem a prestação de serviços de segurança diante do remanejamento dos servidores, diante da insuficiência der servidores nos diversos órgãos do Poder Executivo Estadual.

No entanto, a segurança pública

é dever do Estado, nos termos do art. 144 da Constituição Federal:

Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I
- polícia federal;

II
- polícia rodoviária federal;

III
- polícia ferroviária federal;

IV
-
polícias civis
;

V
- polícias militares e corpos de bombeiros militares
.

Também prevê no art. 6º:

Art. 6º-
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer,
a segurança
, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
(destaquei).

Infere-se, pois, ser responsabilidade do Estado prover o necessário a promover segurança pública eficiente, sobremodo em locais de perigo aumentado diante da falta de servidores na Delegacia de Polícia, como no caso em questão, devendo dispor de contingente suficiente a controlar situações que põem em risco a incolumidade das pessoas.

Na medida em que não se desincumbe desse ônus, a inação constitui omissão, que importa, inclusive, dano social, por violar bem jurídico da coletividade, dignidade da pessoa humana, daí a necessidade de compelir o Estado a promover políticas públicas capazes de conter o perigo que se instalou, com a proliferação de furtos, arrombamentos e outros.

Sabe-se que a segurança pública é dever do Estado e direito de todos e que será prestada pela polícia civil e militar.

O caput do art. 5º da Constituição da Republica garante o direito à segurança para todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade
(...).

No caso específico, verifica-se que o Ministério Público instaurou o SIMP n. 000650-067/2011, após o recebimento de denúncia relatando

que desde 2012 a Delegacia de Nortelândia
possui apenas um escrivão,
que atua sozinho, acarretando uma jornada de trabalho exaustiva e aumento da criminalidade local em razão da falta de efetivo policial.

Nas investigações verificou-se que o Delegado de Policia que atende referido Município responde cumulativamente por Nortelândia, Santo Afonso e Nova Marilândia.

Além disso,
a localidade conta com apenas um escrivão e quatro investigadores de policia
, demonstrando que o quadro está incompleto, já que há a necessidade de mais quatro investigadores e mais um escrivão, já que existe plantão 24 horas.

De acordo com situação existente, apenas um investigador trabalha por plantão e um escrivão que atua de segunda a sexta-feira, demonstrando ineficiência na prestação dos serviços de segurança pública diante da carência de servidores.

Com efeito, resta demonstrado no caderno processual a omissão do Poder Executivo, ante a precariedade de recursos humanos disponíveis na Delegacia de Polícia de Nortelândia a violar garantia da sociedade à segurança pública nos termos do art. 5º, 6º e 144 da Constituição Federal; fato que possibilita a interferência judicial no controle de atos, até então sujeitos a discricionariedade da Administração, para preservar o sobredito direito fundamental, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Como se vê, inexistem dúvidas acerca da necessidade de aumento do efetivo policial no Município de Nortelândia para o adequado atendimento das demandas locais e que tal situação perdura há muito tempo.

À propósito:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DE SEGURANÇA MUNICIPAL - SEGURANÇA PÚBLICA - DEVER DO ESTADO – OMISSÃO E INÉRCIA EVIDENCIADAS - CONDENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – PRECEDENTE DO STF – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
A Constituição da Republica reconhece e impõe expressamente (art. 144) o dever do Estado em garantir a eficaz segurança pública.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário 592581/RS, quanto à possibilidade e dever de intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo para a consolidação de políticas públicas. Contudo, há de se observar a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa no sentido de estabelecer quantificação e forma para o cumprimento da obrigação, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. (TJ-MT - APL: 00002354820098110008 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019) (destaquei)

Como a sociedade passou a se ver em situação de risco iminente, à mercê da criminalidade incapaz de ser contida pelo aparato de segurança pública oferecido pelo Estado,
não há falar em ofensa às normas de organização administrativa
,
principalmente que a falta de servidores na referida Delegacia de Polícia se arrasta desde o ano de 2012, ou seja, há mais de dez anos sem que tenha sido solucionada pelo ente estatal
, ao que rejeito a alegação.

II – Da violação do Princípio da Separação dos Poderes:

É imperioso ressaltar, que desde o advento da Constituição de 1988 a "legalidade" a ser verificada no ato administrativo para fins de o Judiciário intervir em ações do Executivo, há de ser aferida em sentido amplo, ou como prefere a doutrina, sob o enfoque da "Juridicidade".

Nesse contexto, em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, tem sido reconhecido ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental diante da omissão dos órgãos estatais competentes. E, no caso, restou apurado que o Município de Nortelândia contava com apenas um escrivão da Polícia Civil, a despeito do elevado números de inquéritos policiais pendentes, e quatro investigadores para cuidar da segurança e das investigações, a qual restava desguarnecida quando da presença da força pública.

Dessa forma, como o Poder Executivo descumpriu normas da segurança pública e regras constitucionais aplicadas à espécie, configurando omissão passiva, é possível sim a intervenção do Poder Judiciário, haja vista que este tem o dever de impor o cumprimento da lei.

Como já dito anteriormente, o Ministério Público por meio do Inquérito Civil n. 000650-067/2011, constatou que a Delegacia de Polícia da municipalidade é atendido pelo Delegado de Policia que responde cumulativamente por Nortelândia, Santo Afonso e Nova Marilândia. Além disso, a localidade conta com apenas um escrivão e quatro investigadores de policia, demonstrando que o quadro está incompleto, já que há a necessidade de mais quatro investigadores e mais um escrivão, já que existe plantão 24 horas o qual não vem sendo cumprido por falta de servidores.

É de se ver, então, que fica evidente a omissão, a inércia da Administração em assegurar à população a mínima segurança, o que abre ao Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido no que tange à condenação da obrigação de fazê-lo, porquanto, se trata de um comando constitucional (art. 144 da Constituição Federal).

O Estado deve adotar políticas públicas necessárias para a implementação desse serviço, dispondo para tanto de todos os recursos necessários ao desempenho desta atribuição constitucional, seja de recursos materiais, ou humanos.

A Constituição Federal possui objetivos sociais e oferece diretrizes ao agente público para a elaboração de programas, restando ao Poder Judiciário a tarefa de interpretar as leis e suprir as omissões do Executivo no que tange às políticas públicas.

E, neste diapasão, tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes.

Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, destaco as seguintes decisões:

[...]
Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes
.” (Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

“
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2ª Turma)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA – OMISSÃO DO ESTADO – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – QUANTIFICAÇÃO E FORMA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, tem sido reconhecido ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental diante da omissão dos órgãos estatais competentes.
Por outro lado, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa no sentido de estabelecer quantificação e forma para o cumprimento da obrigação. (TJ-MT 00001715820118110108 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2021) (destaquei)

Conclui-se, portanto, que a injustificada omissão da Administração Pública em atender aos direitos fundamentais da população no que se refere à segurança pública, permite a intervenção do Poder Judiciário para impor a obrigação de fazer, não ferindo o princípio da separação dos poderes.

Por fim é pertinente destacar que o STF tem entendimento consolidado no sentido de que a imposição de políticas públicas voltadas ao cumprimento dos direitos fundamentais não implica em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, nem tampouco autoriza a aplicação da Teoria da Reserva do Possível.
Senão vejamos
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AOS ESTADOS O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS PRESOS – REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS –
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
– REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 592.581/RS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL ( CPC, ART. 85, § 11)– NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO ( RE 1026698 AgR, Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).”

Por derradeiro, Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso aviado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024